Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733287-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADALBERTO FRANCISCO FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id. 18921490 - pp. 377/380) que, nos autos da Ação Indenizatória (Processo n.o 0718775-80.2019.8.07.0003), reputou prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça, rejeitou as impugnações ao valor da causa e ao demonstrativo de cálculo juntado pelo autor, bem como a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, ao tempo em que remeteu para o julgamento a análise da prejudicial de mérito fundada na prescrição e declarou os autos saneados. Ademais, fixou como ponto controvertido a correção dos valores pagos ao autor, relativamente ao saque da quota do PASEP, e deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do banco réu. Eis o teor da decisão: “I – SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, saneiam-se os autos, com resolução das questões processuais pendentes; demarcação das questões de fato para atividade probatória; delimitação das questões de direito para decisão de mérito; distribuição do ônus da prova; e, se necessário, designação de audiência de instrução e julgamento, conforme termos do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). I.1 – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ao contestar a ação (id no 62000052) BANCO DO BRASIL S/A impugnou o requerimento de gratuidade de justiça feito pelo autor, o valor da causa e o demonstrativo de cálculos juntado por ADALBERTO FRANCISCO FILHO. Também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e, em sendo acolhida, remessa dos autos à Justiça Federal, ao que também suscitou prejudicial de mérito fundada na prescrição. I.1.1 – DAS IMPUGNAÇÕES I.1.1.1 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A impugnação em questão carece de interesse processual, na medida em que a parte se conformou com o indeferimento do benefício, conforme termos da decisão de id no 49244393. I.1.1.2 – DO VALOR DA CAUSA O réu alega que o valor da causa seria incorreto, pois o montante pretendido pela autora estaria em descompasso com o padrão de cálculo estabelecido pelas normas disciplinadoras do PASEP. Sem razão, no entanto. De acordo com o Art. 292, caput e inciso I, do CPC, o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. No caso, ADALBERTO FRANCISCO pretende receber a diferença entre o que lhe foi pago e o que, segundo ele, lhe deveria ter sido pago, por ocasião do saque de sua quota no PASEP. Assim, o valor atribuído à causa deve ser mantido. I.1.1.3 – DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO BANCO DO BRASIL alega que a planilha de cálculos apresentada pelo autor, além de ter sido produzida unilateralmente, lhe seria estranha e não contemplaria os índices de atualização e juros previstos em textos normativos. Sem razão o réu. O demonstrativo em questão constitui mero indício de prova para a propositura da ação e, por conseguinte, apenas depois de submetido ao crivo do contraditório e da ampla poderá subsidiar a formação do convencimento do julgador. Por isso a irrelevância de os cálculos terem sido produzidos unilateralmente e estarem supostamente incorretos, pois tais incógnitas deverão ser respondidas por ocasião do julgamento, quando então será feito o cotejo entre eles e as referidas normas. Assim, impõe-se a rejeição da impugnação. I.1.2 – DA PRELIMINAR I.1.2.1 – DA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O requerido afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois teria sido mero depositário e não cometeu atos de ingerência na escolha dos índices de atualização e juros sobre os valores depositados. Em relação à legitimidade, mostram-se oportunas as lições de AMARAL SANTOS,[1] segundo o qual “são legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito, ou, ainda, os titulares da relação de direito material”. Esse vínculo é o que gera a denominada pertinência subjetiva entre o litigante e a solução conflituosa, de maneira a torna-lo apto a aferir o bônus ou suportar o ônus da decisão judicial. O Art. 5o da Lei Complementar no 8/1.970 reservou textualmente ao BANCO DO BRASIL a administração do PASEP, e no caso dos autos ADALBERTO FRANCISCO se insurge em face dos atos de atualização monetária e de incidência de juros que teriam lançados pelo réu em desacordo com as normas da Lei Complementar no 26/1975. Assim, diante da hipótese de que o gestor foi quem deixou de agir conforme regras do ordenamento, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do BANCO DO BRASIL para responder a demandas do PASEP, conforme já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. (OMISSIS). 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). Assim, impõe-se a rejeição da aludida preliminar. I.1.2.2 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO BANCO DO BRASIL sustenta ser este juízo incompetente para conhecer e julgar a causa, ante sua ilegitimidade. A razão não lhe assiste, pois, com o reconhecimento de sua legitimidade e a ausência da União federal num dos polos da lide, firma-se a competência deste juízo para processamento e julgamento do feito, ante a inocorrência de alguma das hipóteses previstas no Art. 109 da Constituição de 1988. Ademais, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a competência da Justiça Comum estadual processar a julgar as ações que envolvam sociedades de economia mista, ainda que de controle acionário da União. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Dito isso, concorrem as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. I.2 – QUESTÕES DE FATO SUJEITAS À ATIVIDADE PROBATÓRIA À vista das alegações das partes, a controvérsia gira em torno da correção dos valores pagos pelo réu ao autor, considerando os índices de juros e de atualização monetária. I.3 – QUESTÕES DE DIREITO A prejudicial de mérito fundada na prescrição sobressai como questão de direito a ser dirimida, e será apreciada por ocasião do julgamento da causa. I.4 – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Nos termos do Art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. À vista do ponto controvertido fixado nos autos, caberá ao BANCO DO BRASIL comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mormente porque tem (ou deveria ter) os registros de toda a movimentação da cota do PASEP, bem como das eventuais decisões do Conselho Diretor que lhe determinaram agir como agiu. Presente a inversão do ônus probatório, cabível ao réu a concessão de prazo para dizer que provas ainda pretende produzir. CONCLUSÃO Por todo o exposto, reputo prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça; rejeito as impugnações ao valor da causa e ao demonstrativo de cálculo juntado pelo autor, bem como a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, ao tempo em que remeto para o julgamento a análise da prejudicial de mérito fundada na prescrição e declaro os autos saneados. Fixo como ponto controvertido a correção dos valores pagos a ADALBERTO FRANCISCO FILHO, relativamente ao saque da quota do PASEP, e defiro a inversão do ônus da prova em desfavor de BANCO DO BRASIL. Intime-se o BANCO DO BRASIL para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretende produzir, haja vista a inversão do ônus probatório em seu desfavor, sob pena de preclusão. Expirado o prazo sem novos requerimentos, concluam-se os autos para julgamento. Em havendo requerimento por provas, concluam-nos para decisão. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (Id. 18921490 - pp. 377/380) Em suas razões recursais (Id. 18919604 – pp. 1/14), o réu, ora agravante, em linhas gerais, no que concerne à ilegitimidade passiva, pondera não ser o responsável pelos índices de atualização do PIS/PASEP, atuando apenas como depositário das quantias do programa e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, que é vinculado à Secretária do Tesouro Nacional. Defende a aplicação da Súmula no 77 do Superior Tribunal de Justiça à demanda principal. Alega que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, de forma que o feito seja extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Argumenta que a União Federal é a única parte legítima para responder aos termos da ação principal, tendo em vista que o ente federativo é o responsável pela devida estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, nos termos dos arts. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto no 9.978/2019. Sustenta a incompetência da Justiça Estadual para julgar a ação principal, devendo a presente demanda ser redistribuída a uma das seções judiciárias da Justiça Federal. Defende a impossibilidade de inversão do ônus de prova, já que cabe a parte autora/agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que a r. decisão recorrida seja reformada. Preparo no Id. 18921468 e Id. 18921484. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, após deferir o pedido de inversão do ônus de prova, declarou saneado o feito, intimou o banco agravante para que indique no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretende produzir, sob pena de preclusão, e consignou que os autos fossem conclusos para sentença, caso expirado o mencionado prazo sem novos requerimentos. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao réu/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Posto isso, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento da ação principal até o julgamento mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora